Tribunal: TJSP
Processo: 2244192-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001031093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2244192-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante DANILO DIAS TICAMI e Paciente LIU KANG SOLON NUNES
MARTINS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E
CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2244192-05.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DANILO DIAS TICAMI
PACIENTE: LIU KANG SOLON NUNES MARTINS
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 17280
Habeas
Corpus
–
Execução
Penal
–
Progressão de regime – Exame criminológico
determinado – Paciente que não se enquadra
nas benesses da Recomendação no 78 (que
alterou a Recomendação no 62) do Conselho
Nacional de Justiça – Writ denegado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Danilo Dias Ticami, advogado, em favor de Liu Kang Solon Nunes Martins,
visando pôr fim a constrangimento ilegal em tese praticado pelo MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente (DEECRIM UR5).
Sustenta, em apertada síntese, que ao analisar o pedido de progressão de
regime, foi determinada a realização de exame criminológico com fundamento,
exclusivamente, na gravidade do delito a que condenado o paciente e no longo
tempo de pena ainda a cumprir. Alega, ainda, que a demora costumeira na realização
do exame se agrava com a atual situação de pandemia, a indicar que a manutenção
do paciente no regime mais gravoso é desproporcional. Postula, assim, a concessão
de liminar para, dispensado o exame criminológico, suspender os efeitos da decisão
e determinar o julgamento do pedido de progressão de regime, concedendo-se a
ordem, ao final (fls. 01/13).
Denegada a medida liminar (fls. 93/94) e prestadas às informações
requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 97/65), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento da presente impetração ou, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conhecida, pela denegação ordem (fls. 101/104).
É o relatório.
Denega-se a ordem impetrada, já que inexistente, nas circunstâncias, o
afirmado constrangimento ilegal denunciado.
Na hipótese em apreço, em consulta aos autos principais e ao que consta
das informações prestadas pelo magistrado da origem (fls. 97), trata-se de paciente
condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 anos e 08 meses,
no regime fechado, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código
Penal e artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para análise
do pedido de progressão de regime, foi determinada a realização de exame
criminológico (cf. fls. 14). Atualizado e aprovado o cálculo de penas, com previsão
de término do cumprimento da pena privativa de liberdade apenas em 2027, aguarda
a vinda do exame criminológico para aferição de sua capacidade de progredir de
regime. A análise do referido pedido, pela decisão do Juízo da origem, fundamentou-
se no caráter não vinculante da Resolução no 62 do Conselho Nacional de Justiça, o
que implicaria na análise de cada caso concreto, a fim de se verificar a adequação ou
não do regime domiciliar.
E, no que diz respeito às medidas constantes da Recomendação no 62,
alterada pela Recomendação no 78 do Conselho Nacional de Justiça, não se nega que
diante do atual cenário do país, o referido órgão emitiu normatização a Tribunais e
magistrados para adoção de medidas preventivas à propagação do novo Coronavírus
no sistema de justiça penal e socioeducativo. As medidas, como sabido, tem por
objetivo proteger a saúde dos presos, dos magistrados e de todos os agentes públicos
que integram o sistema de justiça penal, em especial os que se enquadram nos
grupos de risco, como idosos, gestantes e pessoas com problemas respiratórios, já
que as aglomerações facilitam a propagação da doença.
Importa anotar que se não se trata de uma norma impositiva, tampouco
de um direito subjetivo à imediata libertação. As circunstâncias do caso concreto
devem indicar a real viabilidade da soltura ou da antecipação de benesses.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Todavia, como já pontuado ao tempo do indeferimento da liminar, o
nobre defensor não trouxe elementos suficientes no sentido de constatar que o
acusado pertencesse a grupo de risco em relação ao contágio pela Covid-19.
Portanto, a hipótese não se afina com as benesses da Recomendação no
78 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
MARCELO GORDO
Relator